Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708953-74.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA EDUARDA DE BARROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão 1. Apelação Cível interposta por P. E. D. B. contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante discute a situação de superendividamento em razão de dívidas relacionadas a contratos de empréstimo e busca a revogação da autorização dos descontos na conta corrente realizados pelo apelado (ID no 53477731). 2. A constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 encontra-se em discussão perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Ação direta de inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000, fato que constitui prejudicialidade externa ao julgamento da presente apelação. 3. Para preservar a segurança jurídica, quando a solução de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo (CPC, art. 313, V, alínea a). Dispositivo 4. Determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 ou por 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro. 5. Aguardem os autos na Secretaria. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO